Tribunal: TJMT
Processo: 1011774-03.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011774-03.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), PEDRO COCATTO FILHO - CPF: 488.931.539-04 (EMBARGANTE), JOSEMAR COCATTO - CPF: 840.529.881-91 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), IVONES BORSARI - CPF: 203.834.609-72 (EMBARGADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1011774-03.2018.8.11.0000 – ID no 12722965

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO -

ERRO DE FATO E OMISSÃO –

INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração quando ausente o erro de fato e a omissão apontada pelo embargante, muito mais ainda quando pretensão é de rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1011774-03.2018.8.11.0000 – ID no 12722965

R E L A T Ó R I O

PEDRO COCATTO FILHO e OUTROS
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 12722965
, objetivando afastar o erro de fato e sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 7949469
que
negou provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1011774-03.2018.8.11.0000
.

Em suma, pretendem os embargantes a correção do
erro de fato
existente o v. acórdão, sob o argumento de que resta demonstrado nos autos que o arrendador deu anuência acerca do subarrendamento firmado; que a “
carta de anuência
” foi elaborada observando-se o que dispõe o instrumento particular de arrendamento e o Decreto no 59.566/96, e que eventual invalidade da aludida carta por não constar a assinatura do arrendatário, tal tese deveria ter sido alegada por ele.

Adiante, afirmam a existência de omissões

no v. acórdão

nos seguintes pontos:

b1)

Que inexiste hipótese de despejo elencado nos art. 32 do Decreto no 59.566/1996 e o art. 95 do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64), devendo este Egrégio Tribunal analisar o comportamento do Embargado, sob a ótica da vedação do comportamento contraditório;

b.2) Que o vínculo entre o Sr. Francisco e os embargantes é de parceria agrícola, o que também afasta a probabilidade de concessão de despejo já que o embargante nunca abandonou o imóvel;

b.3)

Que não houve o abandono do imóvel pelos embargantes, o que também afasta a probabilidade de concessão da tutela de urgência;

b.4)
A pretensão de despejo implica no reconhecimento do
periculum in mora
inverso (art. 300, § 3o do NCPC) em favor do embargante, diante dos documentos comprobatórios que demonstram os vultosos investimentos que foram realizados no imóvel rural objeto do contrato do arrendamento entabulado entre as partes.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o erro de fato e suprir as omissões existentes, de modo que o agravo seja provido.

Sem apresentação de contrarrazões, diante de sua desnecessidade.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1011774-03.2018.8.11.0000 – ID no 12722965

V O T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade,
de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado o recurso, sem que haja de fato os aludidos vícios sobre qualquer ponto da lide, bastando verificar do v. acórdão de
ID no 7949469
, que a seguir transcrevo:

"
O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
08/05/2019
, em que o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
deu provimento ao RAI no 1011774-03.2018.8.11.0000
, para reformar a decisão de 1o grau de jurisdição, determinando o retorno de PEDRO COCATTTO e JOSEMAR COCATTO na área objeto do litígio, até o julgamento da ação principal. A 1o Vogal - eminente
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
- acompanhou o Relator.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PEDRO COCATTO FILHO
e
JOSEMAR COCATTO
em face de decisão interlocutória que nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
IVONES BORSARI
, deferiu a tutela de urgência, determinando a desocupação da área pelos ora agravantes.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo condutor do feito em favor do agravado/arrendador, na probabilidade de descumprimento contratual por parte dos agravantes (
firmado em 02/07/2013
), os quais teriam
subarrendado em 2017
o imóvel em litígio sem autorização do proprietário, ora agravado, contrariando em tese o contrato de arrendamento firmado entre as partes, e o artigo 32 do Decreto no 59.566/66.

Por sua vez, os agravantes sustentam que o agravado consentiu no subarrendamento do contrato em tela, uma vez que assinou a
carta de anuência
em favor de
FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES
.

Feitas tais ponderações, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo fragmento do decisum singular da lavra do Juiz de Direito Substituto
RAFAEL SIMAN CARVALHO
:

“(...) Primeiramente, necessário se faz tecer algumas considerações acerca do procedimento processual adotado pela parte requerida.

É certo que a ação cabível para retomada de imóvel rural arrendado é a ação de despejo, conforme previsto no artigo 32 do Decreto no 59.566/66, senão vejamos:

“Art. 32 - Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

(...) II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador. (...)”.

Entretanto, em função dos princípios da instrumentalidade das formas, do formalismo valorativo e da celeridade processual, é possível a tramitação no rito comum, desde que não traga nenhum prejuízo às partes ou à jurisdição.

Dessa forma, considerando o requerimento da parte autora na exordial, passo a análise do pedido da tutela de urgência, nos termos da legislação processual civil vigente.

O artigo 300 do CPC/2015 (Lei no 13.105/2015) estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com tais considerações, verifico, no caso vertente, que a concessão de despejo imediato é a medida a ser impor, até mesmo para evitar que o Sr. Francisco Gabriel Dallabrida Gomes, comece a plantar nas referias áreas, o que já iria acontecer se o requerente não tomasse ciência do subarrendamento e intervisse na hora, conforme o fez às fls. 61/62, ocasião em que apreendeu os insumos que seriam utilizados para nova safra e guardou em um deposito, conforme fl. 62.

Contudo, considerando que restou demonstrado nos autos a sublocação por parte dos requeridos a terceiros, conforme comprovado pela certidão e pelo contrato de fls. 48/56, no qual não consta a ciência/outorga do requerente, há grande probabilidade do contrato de subarrendamento ser nulo.

De igual modo, dos documentos juntados à inicial, notadamente as declarações de 57/60, nos quais os lindeiros e vizinhos da Fazenda Santa Tereza, propriedade esta objeto da lide, informam sobre o subarrendamento que está acontecendo na propriedade do requerente, verifico que há fundado receio de risco de ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação ao requerente, haja vista que há indícios de os requeridos subarrendaram o imóvel a terceiros, sem expressa autorização do requerente, conforme deveria fazer nos termos do parágrafo nono da cláusula nona, do Contrato de Arrendamento de Área Rural de fls. 30/39.

Nesse sentido, tem-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO – DECRETO No 59.566/66 – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – ADMISSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO DO ARRENDATÁRIO – SUBARRENDAMENTO – ABANDONO DA ÁREA – DESCUPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – DESVIO NA FINALIDADE DO PACTO – REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O despejo é adequado a pretensão de retomada de imóvel, objeto de arrendamento rural, em razão de descumprimento de cláusula contratual. Nos termos da norma contida no artigo 273 do Código de Processo Civil: “o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação”. Logo, presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada concedida pelo Juízo a quo, imperiosa se torna sua manutenção. (AI 18763/2015. DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 24/06/2015, Publicado no DJE 02/07/2015)

Assim, verifico a probabilidade do direito invocado na exordial, ante a existência de contrato subarrendado indevidamente, bem como o perigo de dano, pelo subarrendamento sem anuência e consentimento da parte requerente, o que poderá causar danos irreparáveis e/ou de difícil reparação ao requerente.

Contudo, na forma do que estabelece o art. 300, § 1o, do CPC/2015, a concessão da tutela fica condicionada à prestação de caução real idônea, a fim de salvaguardar o núcleo essencial do direito à segurança jurídica do demandado, já que a cognição sumária sempre implica assunção de riscos. Assim, a caução ofertada pelo requerente está devidamente aceita por este juízo, a qual disponibilizou o bem imóvel objeto da lide como caução, sendo a propriedade rural “Fazenda Santa Tereza”, conforme escritura pública declaratória de fl. 64, a qual o requerente é legitimo proprietário. Expeça-se mandado para registrar a escritura pública de fls. 64 na matrícula do imóvel.

Posto isso, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300 do CPC, para o fim de determinar a notificação da parte ré para que desocupe o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório
.

CITEM-SE os requeridos para contestar a demanda, bem como os intime para desocupar voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, devendo constar as advertências dos artigos 335, III e 336, bem como dos artigos 344 e 345 do CPC.

Ademais, deixo de designar audiência de conciliação, haja vista que o requerente demonstrou expressamente seu desinteresse, conforme previsto nos termos do artigo 319, inciso VII do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário (...).”

Grifei
. -

Fls.80/84 – Id no 3704123
.

Posteriormente, por entender que os agravantes estavam dificultando o trabalho dos Oficiais de Justiça, o Juiz singular reanalisou a tutela de urgência,
determinando a reintegração imediata do agravado na posse da Fazenda Santa Tereza
, conforme sucinto fragmento da decisão:

"(...) Com tais considerações, verifico, no caso vertente, que a concessão de posse imediata da área é a medida a ser impor para que o requerente comece a plantar nas referias áreas, antes do fechamento da janela do plantio de soja.

Verifico que, aparentemente, não há ninguém ocupando a área no momento, uma vez que o Oficial de Justiça desta comarca não encontrou ninguém no local, bem como há indícios de que os requeridos estão se ocultando, uma vez que não foram encontrados em dois endereços diferentes, um na cidade e o outro no imóvel objeto do litígio.

Assim sendo, haja vista os indícios de ocultação e para que não gere prejuízo a parte autora, a qual pretende utilizar a terra antes do fechamento da janela do plantio da soja, entendo que o deferimento da tutela de urgência é medida de rigor.

Posto isso, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300 do CPC, para o fim de determinar que o requerente tome a posse de imediato do imóvel objeto do pleito e realize o preparo da referida área.

Citem-se e intimem-se os requeridos da decisão liminar (...)."

Grifei
.

-
Fls. 85/87

- Id no 3704125.

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu estar presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor do autor/agravado, desta forma, resta-nos verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Sobre o tema, leciona
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.
(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609
).

Nesse sentido,
FREDIE DIDIER JR
,
PAULA SARNO BRAGA
e
RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA,
prelecionam:

"A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art.300, CPC)."
(Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 607).

Por sua vez,
MARINONI, ARENHART E MITIDIERO
elucidam que:

"No direito anterior, a antecipação da tutela estava condicionada à existência de "prova inequívoca" capaz de convencer o juiz a respeito da "verossimilhança da alegação", expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis ara o esclarecimento das alegações de fato)."
(Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 382).

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constata motivos plausíveis para reformar a decisão agravada, pedindo vênia ao eminente relator.

Isto porque, a probabilidade do direito é inversa, uma vez que, a priori, pelos documentos juntados aos autos, não restou minimamente demonstrado que o agravado deu anuência expressa aos agravantes para realizar o subarrendamento em favor de
Francisco Gabriel Dallabrida Gomes
.

Aliás, até prova em contrário, a “
carta de anuência
” de fls. 36 nada tem a ver com o instituto de subarrendamento. Pela simples leitura da aludida carta, trata-se de documento direcionado à
ADM DO BRASIL LTDA
, assinada pelo agravado e terceiro estranho à lide
(DEIDE LOCATELLI OLIVEIRA BORSARI
), em favor de
FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES
, servindo apenas mera autorização para obtenção empréstimo, inclusive a quantidade de hectares relacionados na citada carta é totalmente distinta daquela dada em arrendamento para os agravantes (fl.36 – Id. 3704106). Confira:

No entanto, ainda que a “
carta de anuência
” representasse uma autorização para subarrendamento, esta não tem qualquer validade jurídica, diante da ausência de assinatura dos arrendatários, os quais, obrigatoriamente, deveriam tê-la assinado.

Portanto, em hipótese alguma tal documento se presta como meio hábil para transferir os direitos do arrendatário para o subarrendatário – até porque qualquer alteração contratual deve seguir os moldes da sua confecção, diante do que dispõe o artigo 472 do Código Civil.

“Art.472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.”

Ademais, a CERTIDÃO do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Marcelândia (fl.139 –
Id no 3704136)
, a qual informa o registro de um
Contrato de Compra e Venda de Soja
, onde relaciona as áreas do agravado como dadas em penhor e o Sr. FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES como fiel depositário, não consta uma única assinatura de IVONES BORSARI, portanto, tal documento também não tem o condão de comprovar qualquer autorização de subarrendamento (Id. 3704139).

Se não bastasse, há fortes indícios de que o imóvel se encontrava abandonado em determinado período e, posteriormente, foi subarrendado para Francisco, conforme se observa das

DECLARAÇÕES
fls.148/150 – Id 3704139 - dos lindeiros e vizinhos da Fazenda Santa Tereza, os quais declaram através de Escritura Pública Declaratória, inclusive se

responsabilizaram civil e criminalmente pelas informações inseridas nos instrumentos.

Por fim, o perigo da demora também é inverso, uma vez que o agravado poderá sofrer prejuízos irreparáveis pelo subarrendamento sem sua anuência e consentimento, principalmente pelo clima de insegurança jurídica que se instalou no caso.

Ante o exposto, peço a máxima vênia aos eminentes Relator e 1o Vogal para
negar provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre todas as teses trazidas no recurso, inclusive foi

claro e objetivo nas questões tidas como omissas.

Quanto ao alegado erro de fato existente o v. acórdão, sob o argumento de que resta demonstrado nos autos que o arrendador deu anuência acerca do subarrendamento firmado; que a “
carta de anuência
” foi elaborada observando-se o que dispõe o instrumento particular de arrendamento e o Decreto no 59.566/96 e, que eventual invalidade da aludida carta por não constar a assinatura do arrendatário, tal tese deveria ter sido alegada por ele,
não tem cabimento
.

Não é de se olvidar que o subarrendamento rural consiste no contrato através do qual o arrendatário celebra com um terceiro – subarrendatário – que se obriga a proporcionar àquele o gozo temporário de um imóvel.

Ao contrário do contrato de arrendamento rural, o contrato de subarrendamento tem a especificidade de que a parte passiva na relação contratual, cede total ou parcialmente o direito que lhe foi concedido, sem ser o proprietário do imóvel.

Contudo, para realizar um contrato de subarrendamento rural, deve ser cumprido o mínimo de formalidade legal exigido por lei para sua validação.

Dentro deste contexto, o negócio jurídico exige manifestação de vontade, validade para produzir efeito, eficácia, capacidade para realizar o negócio, o prazo do subarrendamento, a forma de pagamento, a quantidade da área, participação das partes contratantes, consentimento das partes contratantes, licitude de seu objeto, dentre outros.

A aludida
“
carta de anuência
” não tem o mínimo de formalidade, portanto, imprestável para o fim que se destina.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento apresentado no acórdão, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis para desconstituí-lo.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração
, ante a ausência de qualquer vício a ser sanado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021